Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701973-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANOFI PASTEUR S.A. EMBARGADO: T. A. S. D E S P A C H O Por meio da petição (ID 18296304), a Agravante/Embargada, pleiteou a este órgão ad quem que determine ao Juízo a quo a continuidade no andamento do feito, uma vez que o Recurso Especial interposto pelo Agravado não possui efeito suspensivo. Relata que no Juízo a quo há a seguinte certidão nos autos: Certifico e dou fé que, nesta data, que o AGI 0701973- 16.2019.8.07.0000, foi conhecido e provido por decisão unânime, aguarde-se trânsito em julgado Assevera que o Recurso Especial interposto pelo Agravado não possui efeito suspensivo e não impede o regular andamento do feito na primeira instância. Nada a prover quanto ao pedido da Agravante, uma vez que a atividade deste órgão ad quem se encerrou com o julgamento dos recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração. A insatisfação da Agravante no tocante à suspensão do feito de origem deve ser direcionada ao Juízo a quo, no qual foi lavrada a certidão supra destacada. Desse modo, nada a deferir acerca da petição ID 18296304. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020 16:45:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador